Tribunal: TJES
Processo: 0000123-91.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Cláusulas Abusivas; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-91.2017.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS DE ARAUJO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
.º
0000123-91.2017.8.08.0005

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:
IZAIAS DE ARAUJO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de cobrança presumida de energia elétrica cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o débito apontado na inicial, determinou seu cancelamento, repartiu as custas processuais entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, é suficiente para fundamentar a cobrança de valores relativos a suposta irregularidade no consumo;
(ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida diante da alegada ausência de regularidade no procedimento de apuração da suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI constitui prova unilateral e, por si só, é insuficiente para fundamentar a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, por violar os direitos ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

4.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, exige a adoção de providências adicionais, como a realização de perícia técnica, para caracterizar eventual irregularidade no consumo de energia elétrica, o que não ocorreu nos autos.

5.

A ausência de irregularidade no medidor, aliada ao fato de que o consumo presumido foi calculado sem observância ao procedimento normativo adequado, invalida a cobrança realizada pela concessionária.

6.

A condição de hipossuficiência técnica do consumidor impede que ele conteste adequadamente os termos do TOI, reforçando a necessidade de perícia imparcial para caracterizar eventuais irregularidades.

7.

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e o corte do fornecimento de energia configuram condutas abusivas, em afronta aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

8.

A majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, revela-se adequada diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para fundamentar a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo de energia elétrica.

2.

A ausência de perícia técnica para a apuração da suposta irregularidade inviabiliza a exigibilidade da cobrança.

3.

O consumidor hipossuficiente não pode ser prejudicado por condutas abusivas da concessionária, tais como a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes e o corte de fornecimento de energia elétrica, quando inexistente comprovação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.09.2013; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0007517-63.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º
0000123-91.2017.8.08.0005

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:
IZAIAS DE ARAUJO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de examinar o apelo interposto por Trata-se de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, eis que irresignada com a sentença (v.37) proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IZAIAS DE ARAUJO, nos autos da ação de anulação de cobrança presumida de energia elétrica c/c indenização por danos morais.

Do dispositivo depreende-se a condenação que lhe fora imposta, após declaração de inexistência do débito apontado na inicial, seu cancelamento e condenando as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, v. 38/39, tece argumentações, em suma, sobre a regularidade no procedimento adotado para averiguação da unidade consumidora, o que envolve a elaboração do TOI, possibilidade do corte de energia e desnecessidade de concordância do consumidor com o teor do TOI, requerendo reforma da sentença.

De plano, penso que a sentença não merece qualquer reparo.

Explico. A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela EDP, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
[1]
”

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ, considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo, se elaborado de forma unilateral.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, o que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Além disso, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

Mas no caso dos autos, além de não ter sido encontrada irregularidade no medidor, o agente fiscalizador entendeu que o consumo era baixo na unidade, e determinou que fosse realizada a troca do aparelho, realocando-o para fora da área residencial, emitindo, em seguida, faturas de consumo presumido, repita-se, apesar de não ter sido encontrada irregularidade no antigo medidor.

Tais condutas vão de encontro à normatização referente e violam o direito de defesa, bem como

não observam o contraditório, pertencentes ao consumidor.

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não englobou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo, da forma como previsto na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

Nesse sentido destaco conclusões tomadas em análises similares por este egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...] CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES
. 2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/May/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0007517-63.2019.8.08.0011 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Defeito, nulidade ou anulação).

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
4) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 05/Jun/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000578-21.2021.8.08.0036 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes).

Em decorrência, a inserção de seu nome em cadastros de negativação, de forma indevida e o corte de fornecimento do serviço, se revelam medidas abusivas e dissonantes com a legislação de referência.

Deste modo, não há retoque a ser feito na sentença proferida, motivo pelo qual mantém-se por seus fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença na íntegra.

Quanto aos honorários, majoro-os em 2% (dois por cento), a teor do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

[1]
STJ

- AREsp

649672, Rel.

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.